Tribunal: TJMT
Processo: 1003519-45.2017.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003519-45.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ISAURA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 649.974.561-87 (APELADO), REGINALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 900.331.591-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ISAURA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 649.974.561-87 (APELANTE), REGINALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 900.331.591-49 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA - CARGO CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI N. 8.880/1994 – EVENTUAL DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa dos arts. 502 e 509, § 4o, do CPC.

2.
“Servidor cujo cargo foi criado antes da Lei n° 8.880/1994 tem legitimidade para pleitear o recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.”
(N.U 0006681-36.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

3. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ISAURA RODRIGUES BARBOSA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1003519-45.2017.8.11.0015 promovido em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, julgou extinto o processo, ante a inexistência de perda remuneratória, em razão de se tratar de servidor que tomou posse no cargo de zeladora, cuja criação se deu após o advento da Lei 8.880/1994.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante, que não há falar em ilegitimidade ativa em razão da existência do cargo de Zeladora nos quadros da apelada em data anterior à Lei n. 8.880/1994.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença em razão da existência de legitimidade ativa, com o consequente prosseguimento da liquidação de sentença.

A parte apelada apresenta contrarrazões no Id. 213805789, arguindo, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e, no mérito, pugna pelo não provimento do apelo.

Dispensada a intervenção do órgão ministerial (Id. 2744716).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte apelada, em contrarrazões, argui a ocorrência de prescrição, sustentando que a ação foi proposta após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, da data da lei que promoveu a reestruturação da carreira do apelante.

Sem razão a parte apelada.

É de se verificar que, na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa dos arts. 502 e 509, § 4o, do CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, assim decidiu:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” –
CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA
– RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.”
(RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012)
[sem destaque no original].

Com efeito, não há que falar em prescrição neste momento processual (liquidação de sentença), em respeito à coisa julgada material.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ISAURA RODRIGUES BARBOSA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1003519-45.2017.8.11.0015 promovido em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, julgou extinto o processo, ante a inexistência de perda remuneratória, em razão de se tratar de servidor que tomou posse no cargo de zeladora, cuja criação se deu após o advento da Lei 8.880/1994.

Pois bem.

Cinge-se a matéria em pauta quanto à legitimidade da parte autora, ao recebimento de eventuais perdas salariais, decorrentes da conversão da moeda, limitando-se à análise temporal da criação do cargo por ela ocupado, ou seja, se ocorreu antes ou depois do advento da Lei n. 8.880/94.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a parte autora ocupa, na Administração Pública do Município de Sinop (MT), o cargo de Zeladora (Id. 2119112), que foi criado, com o advento da Lei Municipal n. 295/1993,
in verbis
:

“Dispõe sobre a Reforma Administrativa da Prefeitura Municipal de Sinop-MT, instituindo o Plano de Cargos, Carreira e vencimento dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências.

ANTÔNIO CONTINI, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, MT, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

[...]

Art. 14 – Ficam criados os cargos ou funções previstas nos Quadros 01, 02, 03 e 04 anexos a esta Lei
.

[...]

Quadro 1 – Quadro de Pessoal de Carreira

[...]

Zelador
;

[...].”
[sem destaque no original].

Em seguida, verifica-se que a Lei Municipal n. 509/1998 revogou a Lei n. 295, de 17 de dezembro de 1993, promovendo, a reestruturação da carreira dos servidores, conforme consta do seu preâmbulo:

“Reforma a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, reorganiza os quadros de Pessoal segundo o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, estabelece o novo Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências.”

Outrossim, a Lei Municipal n. 568/1999, por sua vez, revogou a Lei n. 509/1998, promovendo, desse modo, uma nova reestruturação da carreira dos servidores, conforme dispõe o art. 1o,
in verbis
:

“Esta Lei estabelece o Quadro de Cargos, regulamenta as atribuições dos cargos, cria o respectivo Lotacionograma, institui o Quadro de Salários da Prefeitura Municipal, estabelece o Plano de Carreira de seus servidores e dá outras providências.”

Com efeito, na hipótese
sub examine
, constata-se que o cargo de Zeladora foi criado quando da promulgação da Lei Municipal n. 295, ocorrida em 25/02/1993, ou seja, antes da conversão da moeda para URV, que ocorreu com a Lei n. 8.880/1994.

Ressalte-se, outrossim, que a Lei Municipal n. 568, de 25 de outubro de 1999, não criou o cargo ocupado pela parte autora, já que tal legislação, tão somente, promoveu a reestruturação da carreira dos servidores municipais de Sinop (MT).

Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — CARGO DE PROFESSOR LICENCIATURA PLENA CRIADO PELA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 295, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1993, ANTERIOR A EDIÇÃO DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A CAUSA — VERIFICAÇÃO.

O servidor, cujo cargo foi criado anterior a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, é parte legítima para pleitear o recebimento de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, uma vez que o cargo de professor licenciatura plena foi criado pela Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993. Recurso provido em parte.”
(N.U 1006719-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 27/02/2022)
[sem destaque no original].

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA DE URV — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – REJEITADAS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — CARGO DE PROFESSOR CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N° 295/1993, ANTERIOR À LEI FEDERAL N° 8.880/1994 – LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A CAUSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 516, II, do CPC, é competente para a liquidação de sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, não sendo aplicável quanto ao tema o disposto no IRDR n° 85560/2016. Precedente deste E. Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n° 1001629-48.2019.8.11.0000 (CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019).

2. Possui legitimidade para pleitear o recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV o servidor cujo cargo foi criado antes da Lei n° 8.880/1994. 3. Na hipótese, o cargo de professor licenciatura plena foi criado no Município de Sinop pela Lei Municipal n° 295, de 17 de dezembro de 1993, portanto, anterior à conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor.”
(N.U 1006844-23.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)
[sem destaque no original].

Assim sendo, uma vez que o cargo ocupado pela parte autora surgiu antes da conversão dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, que se deu com a edição da Lei 8.880/1994, não há que se falar em sua ilegitimidade em pleitear eventuais diferenças devidas, porquanto, o alusivo cargo já existia, desde o ano de 1993, com a publicação da Lei Municipal n. 295/1993.

A partir dessas premissas, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte, anulo a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
e determino o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024